Tribunal: STF
Processo: ARE 1399818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. HORA EXTRA. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº. 275/2015. JORNADA DE TRABALHO DE 60 HORAS. HORA EXTRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Dentre as diversas garantias deferidas ao empregado da iniciativa privada e estendidas pelo constituinte originário ao servidor público (art. 39, § 3º, CF/88) está aquela constante no art. 7º, inciso XVI, da Constituição da República, ou seja, o direito a ser remunerado pelo serviço extraordinário prestado, no percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal trabalhada. Cumpre registrar que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia - Lei Complementar nº. 11/1992, em seus arts. 78, inciso XIV, e 95, caput, também assegura ao servidor o acréscimo remuneratório nas situações de prestação de serviço em caráter extraordinário, com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    2. Desta feita, quando comprovada a realização de serviços extraordinários pelo professor, devidas são as horas extras, pois, trata-se de direito social aplicável aos servidores do magistério do Município de Goiânia, apesar de não existir previsão legal correspondente no estatuto específico deste cargo, qual seja: Lei Complementar nº. 91/2000.



    3. O art. 13, § 1º, da Lei Complementar nº. 91/2000, em sua redação original, previa a jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação em no mínimo, 20 (vinte) horas-aula e de, no máximo, 40 (quarenta) horas-aula. Posteriormente, esse dispositivo legal foi modificado pela Lei Complementar nº. 275/2015, de 27 de maio de 2015, alterando o limite máximo para 60 (sessenta) horas-aula.



    4. Analisando os documentos juntados aos autos, sobretudo o Atestado de Carga Horária emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Goiânia (Ev. 01 – arq. 02), vê-se que a Reclamante passou a trabalhar com substituição c/vinculação em alguns períodos entre o ano de 2016 e 2019, laborando com carga horária total de 270 (duzentas e setenta) horas mensais, sendo 135 (cento e trinta e cinco) delas correspondentes a carga horária mensal normal e as outras 135 (cento e trinta e cinco), equivalentes a carga horária acréscimo provisório.



    5. Como dito, em 26 de maio de 2015, ante a alteração do mencionado § 1º do art. 13, foi dilatada a jornada semanal máxima do Profissional de Educação para 60 (sessenta) horas-aula, totalizando 270 (duzentas e setenta) horas mensais. Com isso, em relação ao período posterior a 26 de maio de 2015, não se vê comprovação de que a parte autora laborou em jornada de trabalho superior ao limite legal de modo a caracterizar as horas extras alegadas. Por tal razão, a autora não faz jus a nenhum adicional de hora extra, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.



    6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.



    7. Sem honorários, em razão do acolhimento do recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, I; 7º, inciso XIII, XVI; 37 incisos X e XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente